Tribunal: CARF
Processo: 13971.720456/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE SERVIDÃO FLORESTAL. ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação da Área de Reserva Legal, mas a declaração tem de ser verdadeira e para tanto, ao tempo da ocorrência do fato gerador, deve estar cumprido o previsto no art. 16, § 8°, da Lei n° 4.771, de 1965, em face do disposto no art. 10°, § 7°, da Lei n° 9.393, de 1996, impondo-se, por conseguinte, a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel. A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA, mas não a averbação (Súmula CARF n° 122). A área de servidão florestal e a área de Reserva Particular do Patrimônio Natural devem igualmente estar averbadas ao tempo do fato gerador.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. GÊNERO QUE ENGLOBA ÁREAS TRIBUTÁVEIS E NÃO TRIBUTÁVEIS PELO ITR.
As áreas de utilização limitada isentas do ITR estão taxativamente previstas no art. 10, § 1 0, II, "a" a "e", da Lei n° 9.393/96 e são as áreas de reserva legal, de interesse ecológico para proteção dos ecossistemas ou imprestáveis para fins do setor primário (ambas declaradas por ato do poder público estadual ou federal), de servidão florestal ou ambiental, cobertas por florestas nativas e de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN (art. 8° do Decreto n° 5.746/2005). Qualquer outra área de utilização limitada que não se enquadre na tipologia antes descrita deve sofrer a incidência do ITR.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ITR. VTN. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatada - pelo Fisco - a flagrante subavaliação do VTN utilizado pelo contribuinte, a este cabe a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720456/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.227 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
MAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720456/2007-39
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE SERVIDÃO FLORESTAL.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação
da Área de Reserva Legal, mas a declaração tem de ser verdadeira e para tanto,
ao tempo da ocorrência do fato gerador, deve estar cumprido o previsto no art.
16, § 8°, da Lei n° 4.771, de 1965, em face do disposto no art. 10°, § 7°, da Lei
n° 9.393, de 1996, impondo-se, por conseguinte, a averbação da reserva legal
na matrícula do imóvel. A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA,
mas não a averbação (Súmula CARF n° 122). A área de servidão florestal e a
área de Reserva Particular do Patrimônio Natural devem igualmente estar
averbadas ao tempo do fato gerador.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. GÊNERO QUE ENGLOBA ÁREAS
TRIBUTÁVEIS E NÃO TRIBUTÁVEIS PELO ITR.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

As áreas de utilização limitada isentas do ITR estão taxativamente previstas no
art. 10, § 1 0, II, "a" a "e", da Lei n° 9.393/96 e são as áreas de reserva legal, de
interesse ecológico para proteção dos ecossistemas ou imprestáveis para fins do
setor primário (ambas declaradas por ato do poder público estadual ou federal),
de servidão florestal ou ambiental, cobertas por florestas nativas e de Reserva
Particular do Patrimônio Natural - RPPN (art. 8° do Decreto n° 5.746/2005).
Qualquer outra área de utilização limitada que não se enquadre na tipologia
antes descrita deve sofrer a incidência do ITR.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ITR. VTN. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatada - pelo Fisco - a flagrante subavaliação do VTN utilizado pelo
contribuinte, a este cabe a apresentação de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, com vistas a contrapor o valor obtido no
SIPT.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a área de utilização limitada declarada de 580 ha. Vencido o conselheiro Rodrigo
Lopes Araújo que negava provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.225, de 09 de
março de 2021, prolatado no julgamento do processo 13971.720452/2007-51, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, por meio da qual se exige o pagamento
de diferença do Imposto Territorial Rural - ITR - Exercício: 2005, acrescido de juros moratórios
e multa de ofício, relativo ao imóvel rural cadastrado na Receita Federal sob n° 1.451.886-4,
localizado no município de Ibirama - SC.
Na descrição dos fatos (f. O2), o fiscal autuante relata que a exigência se originou
de falta de recolhimento do ITR, decorrente da glosa parcial das áreas informadas como de
preservação permanente (de 160 ha para 151 ha) e de reserva legal (de 580 ha para 148,1 ha). O
valor da terra nua foi alterado, em adequação aos preços constantes da Tabela SIPT. Em
conseqüência, houve aumento da área tributável, modificando a base de cálculo e o valor devido
do tributo.
Intimada na forma da lei, a interessada apresentou impugnação, aduzindo, em
síntese, o que segue:
1. Preliminarmente, suscita que o lançamento é nulo, por vícios de fundamentação e
ilegalidade.
2. No mérito, em síntese, alega que deve ser acatado o Laudo Técnico Florestal e todas as
averbações de Termos de Manejo, mesmo aqueles que não estejam averbadas a título
específico de reserva legal.
3. Defende que os termos utilização limitada e reserva legal são equivalentes.
4. Afirma que não há comando legal que condicione a isenção da área de reserva legal à
prévia averbação junto à matrícula do imóvel.
5. Sustenta que as áreas de preservação permanente e de reserva legal são definidas pela Lei
(Código Florestal), não estando sujeitas a cumprimento de nenhuma obrigação acessória.
6. Alega que o § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96 prevê que as áreas isentas do ITR não
estão sujeitas à prévia comprovação pelo contribuinte.
7. Com relação ao valor da terra nua apurado, argumenta que o valor encontrado pela
autoridade lançadora não corresponde ao valor real de mercado, caracterizando confisco,
vedado pela Constituição Federal.
8. Solicita a realização de perícia.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio de Acórdão, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
Ementa: RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
especificamente averbada, na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de
Imóveis, em data anterior à da ocorrência do fato gerador do ITR.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do an. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Os membros do colegiado, por meio de Resolução, decidiram converter o
julgamento em diligência. Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada
Informação Fiscal, que juntou aos autos a Tela SIPT.
O contribuinte tomou ciência do resultado da diligência e não se manifestou.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe
destacar
que
o
Recurso
Administrativo
apresentado
tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio
preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado
pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de
remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula
Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública
(art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do
CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário.
2. Preliminares.
Preliminarmente, o recorrente sustenta a (i) nulidade do lançamento
face a ausência de fundamentação, bem como o (ii) cerceamento do direito de defesa em
razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial e (iii) ofensa à verdade
material.
Alega, ainda, que há presunção de veracidade das declarações do
contribuinte, cabendo ao Fisco o ônus de provar o contrário do declarado no DIAT.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

Dessa forma, não caberia ao recorrente demonstrar a veracidade de sua declaração, mas
sim ao Fisco comprovar que a mesma não seria verdadeira.
Contudo, sem razão ao recorrente.
Ao contrário do que arguido pela recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito
que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária
compatível com as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está
claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a
apuração do tributo devido com a demonstração constantes no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais
sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação;
(c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie;
(e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, tudo conforme a
legislção.
Entendo que a decisão de piso manifestou com acerto acerca da
questão posta, motivo pelo qual, reforço o presente entendimento com os seguintes
excertos do Acórdão da DRJ:
[...] O lançamento é ato privativo da Administração Pública, pelo qual se verifica
e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar 0 quantum devido pelo
sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.°
5.172/1966, o Código Tributário Nacional - CTN.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no parágrafo 1° do art. 142 do CTN.
A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
oportunidade e conveniência do lançamento.
Examinando-se o lançamento questionado, verifica-se que ele contém todos os
requisitos exigidos no art. 10 do Decreto n.° 70.235/1972 e que a descrição dos
fatos nele contida permitiu ao sujeito passivo impugnar o lançamento efetuado.
Na realidade, nenhuma incorreção ou omissão pode ser apontada.
Ademais, frise-se que a contribuinte foi previamente intimada a apresentar a
documentação exigida, não se podendo dizer que lhe foi cerceada a defesa.
(...)
Tendo sido dado à contribuinte o direito de apresentar sua impugnação,
instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos do disposto no art. 14
do Decreto n.° 70.235/ 1972, e não tendo havido qualquer fato que a impedisse
de apresentar na impugnação todos os seus argumentos e comprovantes
contrários ao lançamento de oficio, verifica-se que não foram feridos os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do
lançamento, por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do
Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade
de se manifestar durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e
10 e 11 do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever de
aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
A propósito, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação
fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de
decretar a nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do
CTN.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso,
obter a prova da existência da área declarada, mas sim, ao recorrente, apresentar os
documentos comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Não se trata, pois, de presunção em favor da fiscalização ou de ofensa à verdade
material, mas sim de interpretar a quem compete o ônus de comprovar a isenção das
áreas declaradas que, a meu ver, é do sujeito passivo.
Nesse desiderato, também entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao decidir
pelo indeferimento do pedido de perícia, eis que tal instrumento não serve para fins de
suprir material probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em
outras palavras, pretende o contribuinte, por via da prova pericial, que sejam produzidas
as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio. É de se ver os
seguintes excertos extraídos do voto proferido pela DRJ que, a meu ver, decidiu com
acerto:
[...] Quanto ao pedido de realização de perícia, cumpre seja frisado que,
conforme art. 16, inciso IV, do mesmo Decreto n.° 70.235/1972, este deve
constar da impugnação, com a exposição dos motivos que a justifiquem, a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados e o nome, endereço e
qualificação profissional do perito. O parágrafo 1° desse dispositivo,
acrescentado pelo art. 1° da Lei n.° 8.748/1993, dispõe que “considerar-se-á não
formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16”. No caso, o motivo apresentado pela
contribuinte para justificar a realização da perícia foi corroborar as informações
prestadas na DITR. A realização de perícia, nesse caso, serviria apenas para
levantar provas a favor da contribuinte, que poderiam ser por ela produzidas por
outros meios, razão pela qual seu pedido de diligência deve ser indeferido.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento em
diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
O presente feito não demanda maiores investigações e está pronto para ser julgado,
podendo a questão ser resolvida por meio da análise dos documentos colacionados nos
autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova, conforme se verá.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso em razão do
indeferimento do pedido de produção de prova pericial, eis que não foi constatada
violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Também entendo pela ausência de
pertinência do pedido de perícia ou mesmo a conversão do feito em diligência, eis que o
ônus de comprovar a isenção das áreas declaradas ou o valor da terra nua, conforme
visto, compete ao contribuinte e não à fiscalização.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando
entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
Assim, a insatisfação da contribuinte, sobre este ponto, não tem o condão de anular a
decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso
voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

Dessa forma, afasto as preliminares suscitadas pela recorrente e passo a analisar o
mérito da questão posta.
3. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a controvérsia
recursal diz respeito aos seguintes pontos: (i) reconhecimento da isenção da área de
reserva legal declarada; (ii) alteração do VTN apurado pela fiscalização.
Ao que se passa a analisar.
3.1. Área de Utilização Limitada.
Em seu recurso, o contribuinte pugna pelo reconhecimento da isenção da área de reserva
legal declarada (580,0 ha), considerada pela fiscalização no montante de 148,12 ha, eis
que somente essa área teria sido averbada, conforme determina a legislação.
Afirma, contudo, que desde 1991 existe o Termo de Compromisso de Manutenção
Florestal, firmado entre a empresa notificante e o IBDF, sendo que antes disso também
já existiria o Termo de Manutenção de Floresta Manejada, no qual, muito embora não se
faça uso da nomenclatura “área de reserva legal”, a área declarada como tal existe,
estando devidamente preservada, tal qual exige a legislação pertinente.
Ressalta, pois, que o Laudo Técnico Florestal existente, elaborado pela empresa
JUGLANS - Engenharia Florestal Ltda, assinado pelo Técnico Florestal Carlos Alberto
Michels, com o objetivo de caracterizar a infraestrutura do imóvel, quantificando as
áreas por tipo de utilização, com ênfase, justamente, as áreas de preservação permanente
e de reserva legal, também seria enfático ao discriminar as áreas de utilização limitada,
assim, NÃO-TRIBUTÁVEIS, pela discriminação apresentada.
Pontuou, ainda, que inobstante o referido Laudo Técnico Florestal seja datado de 2005,
nas considerações finais deste documento restou apurado que “Tanto as áreas de
preservação Permanente, quanto às áreas de reserva legal, possuem hoje as mesmas
dimensões que possuíam em 2000.”
Nesse sentido, alega que todas estas áreas descritas como sendo de utilização limitada,
de acordo com os Termos averbados nas matrículas dos imóveis, são áreas não
tributáveis, em função de serem áreas necessárias ao uso sustentável de todos os
recursos naturais existentes, sendo que só podem ser utilizados de forma racional, diante
da existência de um plano de manejo florestal, que segue rigorosamente princípios e
critérios técnicos previamente estabelecidos na legislação, consoante o já citado artigo
16, § 2°, do Código Florestal estipula.
Reitera que existe a área de reserva legal, porém, sob outra denominação, até porque a
legislação da época não utilizava a nomenclatura atual, principalmente considerando as
datas de averbações dos Termos de Responsabilidade de Manutenção Florestal.
Reforça sua argumentação alegando que a averbação da utilização limitada do imóvel
rural não pode ser considerada como sendo a única forma capaz de comprovar as
declarações feitas pela empresa notificada, que faz prova acerca da área de utilização
limitada através da apresentação de documentos idôneos, os quais, certamente, suprem
tais requisitos e estão em consonância com a legislação pátria.
Pontua que “a falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, ou a
averbação feita após a data de ocorrência do fato gerador, não é, por si só, fato
impeditivo ao aproveitamento da isenção de tal área na apuração do valor do ITR, ante a
proteção legal estabelecida pelo artigo 16 da Lei na 4.771/1965”.
Também alega que a exigência do ADA seria ilegal, por ferir a Carta Magna Brasileira e
o Princípio da Legalidade, pois qualquer obrigatoriedade legal a ser cumprida, no
território brasileiro, deve advir de lei, o que não ocorreria no presente caso. A MP 2.I66-
67/01 revogou a exigência da apresentação do ADA para a exclusão das áreas
ambientais protegidas do cálculo da base tributável do ITR.
Em relação à Área de Reserva Legal, a decisão de piso não reconheceu o montante
pretendido pelo contribuinte, por entender que somente podem ser aceitas as áreas
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

averbadas especificamente a este título na matrícula imobiliária ou, ainda, que
correspondam ao conceito legal previsto no Código Florestal.
Ademais, afirmou que o termo “utilização limitada” é gênero do qual são espécies,
dentre outros, a reserva legal, a servidão florestal e a reserva particular do patrimônio
natural. A DRJ afirmou, ainda, que:
Por força da interpretação restritiva imposta pelo art. 111 do CTN, não pode a
autoridade administrativa aceitar como espécie aquilo que é gênero, nem fazer
transposição de conceitos entre espécies de áreas de utilização limitada.
Constitui paralogismo gerar confusão entre gênero e espécie ou pretender igualar
as espécies de averbação de áreas de utilização limitada como sendo, todas, de
reserva legal.
Outro equívoco de ordem lógica (inversão) comum decorre da conclusão de que
todo termo de manejo ou termo de compromisso de manutenção florestal
averbado deve ser reconhecido como área de reserva legal. O fato de a Lei
estipular que a área de reserva legal só pode ser objeto de utilização mediante
manejo florestal sustentável não equivale a dizer que o termo de manejo só existe
para áreas de reserva legal.
Corrobora este entendimento, inclusive, o fato de que os Termo de Manejo que a
impugnante quer que sejam aceitos referem-se, textualmente, a culturas exóticas
(pinus elliotti), que não se subsumem ao conceito de reserva legal.
Pois bem. Antes de aprofundar no mérito da questão posta, entendo que cabe esclarecer
os seguintes pontos acerca da legislação de regência.
Inicialmente, é preciso destacar que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e
de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em
relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR1, sobretudo em razão do
previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa
de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador,
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se
ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando que
o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-
lo.
No que diz respeito à necessidade prévia de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão para a isenção do Imposto Territorial Rural,
prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça2 pacificou
as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação,
para fins tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é
delimitada a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-se sua
averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois
a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR,
redação vigente à época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo
Código Florestal. E, ainda, o § 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de
reserva legal fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro
competente. É ver a redação do dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código.
A referida exigência, consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do Decreto n°
4.382/02, in verbis:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste
artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato
gerador.
Também a Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê a obrigatoriedade da
averbação da reserva legal, conforme se observa do art. 167, inciso II, no 22:
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(...)

2 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

II - a averbação:
(...)
22. da reserva legal.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é imprescindível
a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de averbação
dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas de
preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal3.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da área
de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que
só perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua
eficácia constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do fato
gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR4. Isso porque, o ITR
é um imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse
ambiental, e o incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do
desenvolvimento sustentável, por criar limitações e exigências para a manutenção de
sua vegetação, servindo como meio de proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o livre
convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado
pelos arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e
que devem ser observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito
tributário.
Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma exigência
legal e que está em consonância com a preservação do meio ambiente, aspecto ínsito ao
caráter extrafiscal do ITR.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vem
adotando o mesmo entendimento, ao exigir a averbação de reserva legal antes da
ocorrência do fato gerador, como requisito para a isenção do ITR:
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da
área de reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à
ocorrência do fato gerador do imposto.
(CARF - Processo no 10660.724592/201108 - Recurso no Voluntário - Acórdão
no 2401004.977 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 4 de julho de 2017).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. NECESSIDADE.
Para fins de isenção de ITR é necessária a averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel antes da data da ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - TERCEIRA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA -
RECURSO:
RECURSO
DE
OFÍCIO
RECURSO
VOLUNTARIO
-
ACÓRDÃO: 2301-004.866 - Data de decisão: 18/01/2017)

3 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
4 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de área declarada como de reserva legal da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a sua averbação à
margem da inscrição da matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CÂMARA - SEGUNDA TURMA -
RECURSO: RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2202-004.311 - Data de
decisão: 04/10/2017).
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL.
A averbação tempestiva é requisito indispensável à isenção de ITR para
área de reserva legal. No caso dos autos a averbação ocorreu 2 anos após a
ocorrência do fato gerador. Embargos Acolhidos.
(CARF - Segunda Seção - QUARTA CMARA - PRIMEIRA TURMA -
ECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -ACÓRDÃO: 2401-004.436 -
Data de decisão: 12/07/2016)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE
REGISTRO
DE
IMÓVEIS
ANTES
DO
FATO
GERADOR.
OBRIGATORIEDADE. A área de reserva legal somente será considerada
como tal, para efeito de exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel,
quando devidamente averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis
competente, na data anterior ao fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CMARA - PRIMEIRA TURMA -
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO: 2201-003.027 -
Data de decisão: 12/04/2016
)
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com aplicação
subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo 15, estimula a integridade
das decisões proferidas, ao recomendar que “os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926 do NCPC/15).
Para além do exposto, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a vigência
do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento do STJ, o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos
ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as
necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou
espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável
e intransponível da “incumbência” do Estado de garantir a preservação e a restauração
dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n.
1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt
no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo Código
Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp
n. 1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
8/11/2018, DJe 23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
A área de servidão florestal e a área de Reserva Particular do Patrimônio Natural devem
igualmente estar averbadas ao tempo do fato gerador (Lei n° 4.771, de 1965, art. 44-A,
§ 2°; Lei n°9.985, de 2000, art. 21, §1°; e Decreto n° 4.382, de 2002, arts. 13, parágrafo
único, e 14, parágrafo único).
Logo, não apenas para fins ambientais, mas também tributários, impõe-se a averbação
das áreas de reserva legal, servidão florestal e reserva particular do patrimônio natural
na matrícula do imóvel.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

Pois bem. Feita as digressões acerca da legislação de regência, entendo que, no presente
caso, é de suma importância saber se as áreas mencionadas pelo recorrente são, de fato,
Áreas de Reserva Legal. Dessa forma, para facilitar a análise, torna-se necessário
transcrever os registros encontrados nas matrículas do imóvel, conforme bem destacado
na impugnação apresentada pelo contribuinte.
O Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta averbado no Registro de
Imóveis junto a matrícula 9.177 vem assim descrito:
A V. 3/9.177 no livro 2«RG, - data: 28 de maio dc 1986. Conforme Termo de
Responsabilidade de Preservação de Floresta, datado de 24 de abril de 1986, e
assinado pelas partes contratantes, a proprietária Mafrás – Indústria e Comércio
de Madeiras Limitada, já qualificada, declara perante a autoridade Florestal que
também este Termo assina, tendo em vista o que dispõe o artigo 23” da Instrução
Normativa nr 001/80 do IBDF, em atendimento ao que determina a Lei 4.771
(Código Florestal) em seus artigos 16 e 44, que a Floresta ou forma de vegetação
existentes, com área de 148,120 hectares, não inferior' ci 20% do imóvel objeto
da presente matricula, nos limites a saber: P1= Área: 95,770 has. -
Confrontações: NORTE, em 560,0 metros, com o lote nr. 763; SUL, em 330,0
metros com o lote * nr 2.255,' LESTE, em 1.544,00 metros, com o Lote nrs. 296,
298, 300, 302, 304, 306, 308 c 310; OESTE, em 2.990,00 metros, com parte do
mesmo imóvel; P.2 - Área: 52,350 has. - Confrontações: NORTE, em 1100,0
metros, com o lote nr 2.267; SUL, com parte do mesmo imóvel em 1.040,00
metros; LESTE, em 780,0 metros, com parte do mesmo imóvel e OESTE, em
800,00 metros, com os lotes nrs. 721, 723, 725 e 815, fica gravada como de
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, não podendo nela ser feita qualquer tipo de
exploração, a não ser mediante autorização do IBDF. O atual proprietário,
compromete-se, por si, seus herdeiros ou sucessores, a fazer o presente gravame
sempre bom, firme e valioso.
O Termo de Manutenção de Floresta Manejada averbado no Registro de Imóveis junto à
matrícula 9.177 vem assim descrito:
V. 4/9.177 no livro 2-RG. - Data: 01 de agosto de 1.991.
Conforme Termo de Manutenção de Floresta Manejada, datado de 23 de julho de
1.991, e assinado pelas partes, à proprietária da reserva, MAFRAS - Ind. e Com.
de Madeiras Ltda., já qualificada no R2 desta, DECLARA, perante a autoridade
florestal, tendo em vista o que dispõe a legislação florestal vigente, que a floresta
ou forma de vegetação existente na área de 403,994 hectares, que confronta ao
NORTE, com terras devolutas, lote de terras nr. 2267 e parte com o mesmo
imóvel; SUL, com os lotes de terras nrs. 2255, 2269, e parte com o mesmo
imóvel; LESTE, com os lotes de terras nrs. 763, 296, 298, 300, 302, 306, 308,
310 e, parte com o imóvel e, ao OESTE, com os lotes de terras nrs. 343, 345,
717, 719, 721, 723, 725, 815, 2236, 2237, 2283, 2239, 2290, 2291, 2293, 2277,
2279 e, parte do mesmo imóvel, correspondente a 545496, fica gravada como de
utilização limitada, podendo nela ser feita exploração racional sob regime de
manejo sustentado, desde que autorizado pelo IBAMA. A atual proprietária
comprometeu-se por si, seus herdeiros ou sucessores, a fazer o presente gravame
sempre bom, firme e valioso, fica a área referida vinculada ao IBAMA, a contar
desta data.”
A averbação do Termo de Compromisso de Manutenção Florestal desta mesma
matrícula, ocorrido em 01 de agosto de 1991, por sua vez, vem no seguinte sentido:
Av. 5/9.177 no livro 2-RG. - Data: 01 de agosto de 1.991.
Conforme Termo de Compromisso de Manutenção Florestal, datado de 29 de
julho de 1.991, e arquivado neste ofício, nesta data, a proprietária MAFRÁS -
ind. e Com. de Madeiras Ltda., já qualificada, por este termo, compromete-se a
manter integralmente o Talhão 07 com o plantio de 2.382 amores da espécie
Pinus Elliotti, numa área de 0,953 ha., pelo prazo de 19 (dezenove) anos os
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

Talhões 08 e 10 com o Plantio de 19.118 árvores da espécie de Pinus elliottii
numa área de 7.647 ha pelo prazo de 18 (dezoito) anos e o Talhão 09 com o
plantio de 7.901 árvores da espécie de Pinus elliottii numa área de 3.460 ha., pelo
prazo de 17 (dezessete) anos, encravadas sobre o imóvel objeto desta matricula,
ficando as referidas áreas vinculadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBA MA - pelos prazos acima citados, a
contar de 29 de julho de 1.991.
Já o Termo de Manutenção de Floresta Manejada da matrícula 9.178, averbado junto ao
Registro de Imóveis em 01 de agosto de 1991, vem nos seguintes termos:
A V. 3/9.178 no livro 2-RG. - Data: 01 de agosto de 1.991.
Conforme termo de Manutenção de Floresta Manejada, datado de 23 de julho de
1.991, e assinado pelas partes, a propriedade da reserva MAFRAS - Ind. e Com.
de Madeiras Ltda., já qualificada no R.2 desta, DECLARA, perante a autoridade
florestal, tendo em vista o que dispõe a legislação florestal vigente, que a floresta
ou forma de vegetação existente na área de 33,862 hectares, que confronta ao
NORTE, com os lotes de terras nrs. 2285, 2279, 2280, 2281, 2282, 2288, 2230 e
com parte do mesmo imóvel; ao SUL, com os lotes de terras nrs. 2285, 2269,
2275, 2274, 2279, 2282, 2283, e com parte do mesmo imóvel; LESTE, com o
Caminho do Perímetro, Ribeirão dos Cedros, lote de terras nr. 2311 e com do
mesmo imóvel e, ao OESTE, com parte do mesmo imóvel, correspondente a
19,7056% do imóvel objeto desta, fica gravada como de utilização limitada,
podendo nela ser feita exploração racional sob regime de manejo sustentado,
desde que autorizado pelo IBAMA. A atual proprietária compromete-se por si,
seus herdeiros ou sucessores, a fazer o presente gravame sempre bom, forme e
valioso, fica a área referida vinculada ao IBAMA,a contar desta data.
A averbação do Termo de Compromisso de Manutenção Florestal desta mesma
matrícula, ocorrido em 01 de agosto de 1991, por sua vez, vem no seguinte sentido:
AV, 4/9.178 no livro 2-RG. - Data: 0l de agosto de 1.991.
Conforme Termo de Compromisso de manutenção Florestal, datado de 29 de
julho de 1.991, e arquivado neste Ofício, nesta data, a propriedade MAFRAS -
Ind. e Com. de Madeiras Ltda., já qualificada, por este termo, compromete-se a
manter integralmente o Talhão 01 com o plantio de 4.774 árvores da espécie
Pinus elliottii numa área de 2,01 lia pelo prazo de 15 (quinze) anos, o Talhão 02
com o plantio de 7.229 árvores da espécie Pinus elliottii numa área de 3,012 ha
pelo prazo de 16 (dezesseis) anos, os Talhões 03 e 04 com o plantio de 10.382
árvores da espécie Pinus elliottii numa área de 4,153 ha pelo prazo de 18
(dezoito) anos e os . Talhões 05 e 06 com o plantio de 50583 árvores da espécie
Pinus elliottii numa área de 2,233 ha pelo prazo de 19 (dezenove) anos,
encravadas sobre o imóvel objeto da presente matrícula, ficando as referidas
áreas vinculadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA - pelos prazos acima citados, a contar de 29 de
julho de 1.991.
Da análise das averbações nas matrículas do imóvel objeto do presente lançamento,
constato que, de fato, merece amparo a pretensão do recorrente. Isso porque, tratam-se,
nitidamente, de áreas de “utilização limitada”.
A propósito, as áreas de utilização limitada isentas do ITR estão taxativamente previstas
no art. 10, § 1°, II, "a" a "e", da Lei n° 9.393/96 e são as áreas de reserva legal, de
interesse ecológico para proteção dos ecossistemas ou imprestáveis para fins do setor
primário (ambas declaradas por ato do poder público estadual ou federal), de servidão
florestal ou ambiental, cobertas por florestas nativas e de Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN (art. 8° do Decreto n° 5.746/2005).
E ainda que o conceito de “utilização limitada” seja gênero, tal como assentado pela
DRJ, do qual são espécies, dentre outros, a reserva legal, a servidão florestal e a reserva
particular do patrimônio natural, pela análise das matrículas, percebo que se tratam de
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

efetivas áreas de reserva legal, sob regime de manejo florestal sustentável, bem como
também de áreas de servidão florestal, mediante a qual o proprietário voluntariamente
renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos de supressão ou exploração
da vegetação nativa.
Cabe destacar que a vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas
ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e
critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses
previstas no § 3o do artigo 16, do Código Florestal vigente à época (Lei n° 4.771, de 15
de setembro de 1965).
E, ainda, o proprietário rural poderá instituir servidão florestal, mediante a qual
voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos de supressão
ou exploração da vegetação nativa, localizada fora da reserva legal e da área com
vegetação de preservação permanente (art. 44-A, da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de
1965).
Nesse sentido, essas áreas devem ser excluídas para efeitos de apuração do ITR, nos
termos do art. 10, § 1°, inc. II, da Lei n° 9.393/96 c/c art. 10, do Decreto n° 4.382/02, o
que enseja o restabelecimento da área declarada pelo contribuinte como de utilização
limitada, no montante total de 580,0 ha.
Para além do exposto, entendo que não cabe o reconhecimento da Área de Utilização
Limitada para além do montante declarado, eis que a lide deve estar adstrita ao
lançamento em questão, que instaurou o litígio. Ademais, cabe registrar, apenas a título
de esclarecimento, que o Recurso Voluntário não pode ser utilizado para requerer a
inclusão de áreas não declaradas e a alteração de áreas declaradas, eis que, conforme
dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Dessa forma, entendo pelo restabelecimento da Área de Utilização Limitada declarada,
no montante de 580,0 ha.
3.2. Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização.
Inicialmente, cabe consignar que, em sessão realizada no dia 03 de junho de 2020, os
membros do colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.784, decidiram converter o
julgamento em diligência, a fim de verificar a metodologia utilizada para se chegar aos
valores constantes da tabela SIPT, sendo que, em seguida, foi elaborada a Informação
Fiscal de e-fls. 141 e ss, que juntou aos autos a Tela SIPT de e-fl. 144, além de ter
consignado o seguinte:
[...] No caso do parâmetro do Valor da Terra Nua (VTN), o valor aplicado para
fins de arbitramento é aquele que se encontra registrado no Sistema SIPT,
sistema este constante no ambiente chamado “Grande Porte”, gerenciado pelo
Serpro. Tal sistema é alimentado regularmente, geralmente tendo por base as
informações prestadas pelas Secretarias Estaduais de Agricultura.
Consultando o referido sistema, cujas telas fazem parte da presente Informação
Fiscal, pudemos constatar que para o Exercício de 2003 o valor do hectare para o
tipo de terra de menor valor (Terra de Campo e Reflorestamento) é de R$
1.000,00, conforme dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura de
Santa Catarina.
À Autoridade Julgadora, para prosseguimento do julgamento.
Nesse sentido, tem-se que o VTN arbitrado pela fiscalização, levou em consideração o
valor do hectare para o tipo de terra de menor valor (Aptidão: Terra de Campo e
Reflorestamento), sendo de R$ 1.000,00, conforme dados fornecidos pela Secretaria
Estadual de Agricultura de Santa Catarina, e não o valor médio das DITR do respectivo
município, o que, nessa situação, poderia representar afronto ao disposto nos art. 14, §
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993.
Ultrapassada a questão acima, devidamente esclarecida na Informação Fiscal de e-fls.
141 e ss, que juntou aos autos a Tela SIPT de e-fl. 144, tem-se que o VTN considerado
no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com base em laudo
técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, através
da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos
de publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do
valor da terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de
mercado (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Conforme bem pontuado pela DRJ, no caso, o contribuinte alegou que o VTN apurado
pela fiscalização estaria em desacordo com o valor real de mercado, porém, não
apresentou laudo técnico ou qualquer comprovação suficiente que justificasse a revisão
do VTN considerado no lançamento e nem sequer discriminou o valor que entende ser o
correto.
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao interessado carrear aos
autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão
orientador e controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da
metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma
inequívoca, que não houve sub avaliação no valor declarado.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua da
propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a
avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista
no Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa
Lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos
da legislação citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer
a Área de Utilização Limitada declarada, no montante de 580,0 ha.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada sobre o VTN
leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no
lançamento de ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão deverá proceder ao
recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores,
devendo a multa incidir sobre o saldo remanescente apurado.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720456/2007-39

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e no mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de utilização
limitada declarada de 580 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital